Tribunal: TJDFT
Processo: 0713042-15.2024.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-26
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E PENSÃO VITALÍCIA. ÓBITO EM VIA PÚBLICA. CAIXA DE REDE DE ÁGUAS PLUVIAIS SEM MANUTENÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. NEXO CAUSAL ENTRE A OMISSÃO ESTATAL E O DANO. NÃO COMPROVADO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Cuida-se de apelação cível interposta pela Autora contra a sentença proferida em ação de indenização por danos morais e pensão vitalícia, a qual foi julgada improcedente.
II. Questão em discussão.
2. A controvérsia recursal consiste em analisar: i) preliminar de cerceamento de defesa, diante do indeferimento de prova testemunhal; e ii) pressupostos da responsabilidade objetiva do Distrito Federal em razão de falta de manutenção de bueiro em via pública de tráfego de trânsito.
III. Razões de decidir.
3. Não há razão para falar em cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova testemunhal, pois as testemunhas arroladas pela Apelante são agentes públicos que participaram do exame de corpo de delito e do resgate da vítima. Tais agentes já manifestaram suas impressões sobre o sinistro nos documentos juntados aos autos. O magistrado pode indeferir produção de prova que seja inócua para esclarecimento dos fatos, conforme parágrafo único do art. 370 do CPC.
3.1. É certo que a falta de manutenção e fechamento da caixa de rede de águas pluviais (bueiro) configura uma falha da atuação administrativa, mas não há razão para imputar ao Estado uma responsabilidade civil por morte se não está satisfatoriamente demonstrado que a vítima faleceu em decorrência direta do arrastamento do seu corpo para o bueiro pelas águas da chuva.
3.2. O laudo cadavérico indica como causa da morte o traumatismo cranioencefálico, que pode ser decorrência do choque da vítima com o asfalto ao cair da moto, de modo que já estava falecida ao ser arrastada pela chuva à caixa de rede de águas pluviais.
3.3. De acordo com o art. 37, §6o, da CF, a responsabilidade civil do Estado baseia-se no risco administrativo, podendo ser afastada quando não comprovado o nexo de causalidade.
IV. Dispositivo e tese.
4. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “Não é suficiente a demonstração da falha ou omissão da atuação administrativa e o dano para imputar responsabilidade civil ao Estado, sendo necessária a comprovação inequívoca do nexo causal entre eles”.
__________
Dispositivos relevantes citados: art. 37, §6o, da Constituição Federal; art. 43 do Código Civil; e parágrafo único do art. 370 do CPC.